Tribunal: STF
Processo: IF 90
Classe: IF
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL.
- TRATANDO-SE DE PEDIDO QUE SE FUNDA NO INCISO III DO ARTIGO 10 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUA DECRETAÇÃO E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA, INDEPENDENDO, PORTANTO, DE REQUISIÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO DE INTERVENÇÃO NÃO CONHECIDO POR INCOMPETENCIA DA CORTE PARA
REQUISITA-LO.